Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos do Convênio 390/2007, celebrado com o Núcleo de Produções Culturais  Nuproc, atual Núcleo de Produções Culturais e Esportivas  Nuproce, com o objetivo de implementar o projeto intitulado 2a Quiarte  Mostra de Arte e Cultura de Quixeramobim, no período de 15/9 a 15/12/2007, em Quixeramobim/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1952/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.